Tribunal: TJPA
Processo: 0811442-76.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811442-76.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARLENE PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDA. PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 488 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA CAUTELAR DA ADI 5.090/DF. FGTS. CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. TEMA 731/STJ. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, determinando a expedição de RPV’s para o pagamento de valores de FGTS devidos em decorrência da anulação de contrato temporário;

2-
Prejudicial de inadequação de via eleita não conhecida, em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC;

3-
Os servidores temporários, regidos por lei própria não possuem conta vinculada de FGTS, portanto o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, evitando embaraço burocrático desnecessário, com fulcro no teor do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ. Precedentes do TJ/PA;

4-
Descabida a atualização monetária pela TR e aplicação de juros de 0,5% ao mês (REsp 1.614.874/SC – Tema 731), tendo em vista que os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do STJ.

5-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/09/2023 a 25/09/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(Id. 13978137)) contra decisão (Id. 13978135) proferida Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos de ação de cobrança de FGTS, em fase de cumprimento de sentença.

O apelante defende que deve ser aplicada a literalidade do artigo 19-A da Lei 8.036/90 e a disciplina geral acerca do FGTS, devendo os valores serem depositados em conta vinculada do trabalhador, por meio de GFIP, bem como ser aplicada a Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês. Salienta que o entendimento do STJ, no REsp 1.614.874/SC sobre aplicação da TR como índice de correção monetária do FGTS, e que seja, a apelada, condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Contrarrazões em que a apelada suscita preliminar de inadequação da via eleita. No mérito, refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 13978141).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, por não haver nenhuma relevância social que justifique a atuação (Id. 1405766).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação em face de decisão proferida em sede de ação de cobrança de FGTS em fase de cumprimento de sentença.

Prejudicial de inadequação da via eleita

Em sede de contrarrazões, a apelada suscita prejudicial de inadequação do recurso de apelação, alegando que a decisão recorrida não possui natureza de sentença, porquanto não extingue a execução. Contudo,
deixo de examinar a preliminar
em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC.

Mérito

Conheço do recurso, pois atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de FGTS, sentenciada com os seguintes termos dispositivos (Id. 13978056):

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1ºF, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. O Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1ºF da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do requerido. Tendo existido sucumbência reciproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas. Ademais, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas. Decisão não sujeita ao duplo grau de jurisdição, eis que se trata de sentença com condenação inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.”

Em fase de cumprimento de sentença, o Município apresentou impugnação (Id. 13978129) pleiteando:
a)
a suspensão do processo por conta da determinação do STF na ADI 5.090/DF;
b)
o acolhimento dos parâmetros definidos no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, para cumprimento da obrigação, para que o pagamento seja realizado sob a forma de depósito do valor correspondente ao FGTS na conta vinculada da Caixa Econômica Federal, com o formulário e reajustes próprios da legislação do FGTS;
c)
o excesso de execução considerando que a impugnada calculou o valor devido, utilizando o INPC, IPCA-E e caderneta de poupança, bem ainda, que os juros devem seguir o Tema 810/STF (RE 870947) e a correção monetária com aplicação da TR de acordo com o REsp 1.614.874/SC.

Prolatada decisão, ora recorrida (Id. 13978135):

“Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Primeiramente, rejeito os embargos de declaração id. 1812807, em razão da intempestividade.

Intimada para apresentar impugnação, a Fazenda Pública se manifestou alegando:

1. Suspensão do feito, considerando a decisão proferida na ADI 5090/DF;

2. Do cumprimento da obrigação de fazer. Do depósito do FGTS e da utilização do índice correto de atualização monetária. Obediência ao comando do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990;

3. Excesso na execução, composto por juros e correção monetária diversa da sentença: a. juros pela caderneta de poupança (1º-F da lei nº 9494/97), computados a partir da citação inicial; b. correção monetária pela TR, na forma do Resp 1.614.874-SC, Recurso Especial Repetitivo.

É o que importava relatar. Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que a impugnação não merece ser acolhida.

Quanto a preliminar de suspensão do feito, ressalto que a controvérsia em análise na ADI nº. 5090 não se aplica ao presente processo, porquanto se restringe a saldos das contas de FGTS, o que não é discutido no caso.

Já a obrigação de fazer para realização do depósito do valor exequendo em conta vinculada ao FGTS também não é aplicável ao presente caso, posto se tratar de crédito oriundo do reconhecimento de nulidade de ato administrativo e não relação trabalhista celetista.

No que tange ao excesso de execução, assiste razão a exequente/impugnada, porquanto os seus cálculos estão de acordo com o disposto no Acordão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quando do julgamento da apelação, que determinou a aplicação dos juros e correção de acordo com o REsp 1.495.146/MG (TEMA 905).

Ante o exposto, REJEITO integralmente a impugnação ao presente cumprimento de sentença. e homologo os cálculos apresentados pelo exequente.

Expeça-se precatório/RPV em favor da parte exequente e seus patronos nos moldes abaixo:

1. Precatório no valor constante no demonstrativo apresentado pelo autor e em seu nome.

2. RPV referentes 10%, que fixo neste ato, aos HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA aplicados em desfavor do Município de Parauapebas-PA.”

As razões recursais do Município defendem que deve ser aplicada a literalidade do artigo 19-A da Lei 8.036/90 e a disciplina geral acerca do FGTS, para que os valores sejam depositados em conta vinculada do trabalhador, por meio de GFIP, bem como seja aplicada a Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês, salientando o entendimento do STJ, no
REsp 1.614.874/SC
–
Tema 731
sobre aplicação da TR como índice de correção monetária do FGTS e o RE 1317982/ES – Tema 1.170 que trata da possibilidade de alteração de índice de correção após o trânsito em julgado da decisão em execução.

Não se pode aquiescer com o pedido de cumprimento da obrigação sob a forma de depósito do valor correspondente ao FGTS em conta vinculada da Caixa Econômica Federal, com o formulário e reajustes próprios da legislação pertinente (Lei 8.036/90).

Esse pleito extrapola o comando da sentença em cumprimento, a qual condena o Município a “
pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação”
.

Não há determinação de depósito em conta poupança vinculada ao fundo de garantia, pois o contrato firmado com a servidora não possuía natureza celetista e, por isso, não existe conta para esse fim.
É assim porque o FGTS decorrente da nulidade contratual e tem natureza de verba compensatória de prejuízo sofrido pelo servidor que teve sua contratação desvirtuada.

Ainda que o município executado criasse uma conta vinculada, tal medida representaria embaraço burocrático desnecessário, pois, nos termos do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ, “o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público”. Assim, diante da nulidade do contrato, a exequente teria o direito de sacar os valores depositados na hipotética conta vinculada. Nessa situação, após indesejável burocracia, a apelada receberia a mesma quantia que pode ser paga de forma mais célere, por meio de RPV, sem qualquer ônus adicional ao apelante.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AO FGTS. (...)
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITO. AFASTADO. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SÚMULA 490 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apelação. A admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Não havendo comprovação desses pressupostos, e tendo o contrato se prolongado por mais de 5 anos, deve ser declarada a sua nulidade.

(...)

4. Pedido de cumprimento da obrigação por meio de depósito. Afastado. Pagamento que deve ser efetuado de forma direta ao ex-servidor. Inteligência da súmula 466 do STJ e precedentes.

(...)

(Acórdão nº. 3511254, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-30). (Grifo nosso).

A pretensão de atualização monetária pela TR e aplicação de juros de 0,5% ao mês também não pode ser acolhida. Conforme já consignado anteriormente, os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Nesse sentido, cito recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL. PARCELAS VENCIDAS.
CÁLCULO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. MARCOS PARA O CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. MOMENTO DA MORA DA PARTE CREDORA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. RESOLUÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É defeso, na fase de cumprimento de sentença, alterar o índice previamente determinado no título judicial exequendo para a correção monetária, por estar a matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes.

2. Quanto ao marco da mora do devedor e sobre a distribuição dos ônus da sucumbência, o exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1532026/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020). (Grifo nosso).

Os critérios de correção monetária e de juros estabelecidos na decisão executada constituem matéria de mérito transitada em julgado e acobertada pela imutabilidade inerente à coisa julgada.
Portanto, não podem ser alterados na fase de cumprimento, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso.

Nesse passo, afasta-se a alegada necessidade de aplicação do Tema 731/STJ (REsp 1.614.874/SC), que trata de correção monetária de saldo de depósitos de FGTS.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/09/2023